Tribunal: STF
Processo: ARE 1339144
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 43): 
    “POLICIAL MILITAR – condenação criminal transitada em julgado – Representação do Ministério Público com vistas à Declaração da incompatibilidade e/ou indignidade do oficial para permanecer nos Quadros da Corporação – alegações defensivas sustentando que a condenação criminal é suficiente para fazer face aos fatos tratados pela Representação – a cassação da patente do oficial inativo consistiria em bis in idem – duas sanções aplicadas a única pessoa em razão de exata situação fático-jurídica – militar que não mais integra o serviço ativo da Polícia Militar do Estado – ausência de competência da Justiça Militar estadual para apreciar o pedido de cassação de proventos do inativo – Representação ministerial procedente – demandas anteriores que, igualmente, concluíram pela cassação da patente do oficial tiveram com base outros fatos criminosos e disciplinares – a cassação da patente do oficial da Polícia Militar de São Paulo constitui objeto diverso daquele analisado em sede criminal – a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato possui como objeto a análise da infringência que a condenação criminal propriamente dita impôs ao ordenamento jurídico extrapenal – militar condenado por diversos crimes – o oficial é o paradigma, o norte a indicar o caminho a ser seguido na estrutura da Instituição Militar – militar que se aproveitou do cargo que ocupava para perpetrar crimes que trouxeram enormes prejuízos financeiros para a Instituição – condutas típicas foram objeto de ampla divulgação jornalística – prejuízo irreparável à imagem da Corporação – assentamentos funcionais - em que pese a existência de apontamentos positivos, não elidem, nem tampouco diminuem, o grau de reprovação de suas condutas – Representação ministerial procedente – cassação de proventos do inativo – não conhecimento – relator vencido – declaração de voto vencedor”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 109, § 3º, e 125 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “não possuem os E. Tribunais Militares competência para julgar questões previdenciárias no bojo das representações para perda da graduação e declaração de indignidade. Ademais, tal tema fora alçado à repercussão geral perante o E. Supremo Tribunal Federal a propósito do julgamento do RE 601.146/MS, o qual conforma o tema n. 358 da referida E. Corte” (eDOC 4, p. 84).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário à conta da ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 4, p. 99-101).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre a matéria invocada no julgamento do RE 601.146, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 21.02.2011, Tema 358. O Plenário desta Corte assentou que o tema “competência dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para decidir sobre questão previdenciária, no bojo de processo autônomo de perda de posto e patente de militar”, possui repercussão geral. 
    Na sessão virtual realizada em 08.06.2020, o Tribunal Pleno apreciou o mérito da questão e fixou a seguinte tese:
    "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação"
    Ante o exposto, em vista da manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria suscitada neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente